Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO (ESQUERDA) ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência comprovada nos autos.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO (ESQUERDA) ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO, conforme informações médicas juntadas aos autos, e em conformidade com os critérios de ordem cronológica de inserção na fila e de prioridade clínica da rede pública de saúde.
3. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado o prazo máximo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer ou de pagar pelo procedimento vindicado em hospital da rede privada.
4. Segundo o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
5. Na situação em tela, os documentos acostados aos demonstram a inclusão do paciente, ora recorrente, no Sistema de Regulação (SISREGIII), classificação AMARELO – URGÊNCIA, em 05/09/2022.
6. Ademais, o Ofício 22580/2022 - SES/AJL/NJUD, não impugnado pela defesa nem pelo Ministério Público, comprova que o autor JOSÉ MARIA MARTINS realizou exame de ressonância magnética da mão esquerda, na data de 19/12/2022, no Hospital das Forças Armadas – HFA.
7. Verifica-se, portanto, a ausência de demonstração de ineficiência do Distrito Federal.
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados R$300,00 (trezentos reais) com fulcro na razoabilidade e na apreciação equitativa, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.